Tribunal: TJBA
Processo: 8074717-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074717-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DO T DE C E MUNI

Advogado(s)
:
AGNALDO DIAS VIANA

AGRAVADO: LARISSA SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LARISSA SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL EM FACE DE ENTIDADE SINDICAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. ARGUIÇÃO DE NULIDADES. ALEGAÇÃO DE AVALIAÇÃO DESATUALIZADA. IMPENHORABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SEM PROVAS. MATÉRIAS PRECLUSAS. MORTE DA PARTE EXEQUENTE NO CURSO DO PROCESSO. REGULARIZAÇÃO E HABILITAÇÃO REGULAR. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEVIDA. PROCRASTINAÇÃO DA EXECUTADA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por entidade sindical contra decisão proferida em sede de impugnação à arrematação, nos autos de execução por título judicial em trâmite perante juízo cível da Comarca de Salvador/BA. A decisão agravada rejeitou todos os fundamentos apresentados pela executada e declarou a arrematação judicial do imóvel penhorado como perfeita, acabada e irretratável, determinando, ainda, a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão de posse em favor da arrematante, bem como fixou multa por litigância de má-fé em 5% sobre o valor atualizado da causa. A parte agravante insurge-se contra essa decisão, alegando diversas nulidades processuais e substanciais na alienação judicial do bem.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Definir se a ausência de atualização da avaliação do imóvel penhorado compromete a validade da arrematação, por resultar em preço vil.

2.2. Estabelecer se o imóvel é impenhorável por ser indispensável ao funcionamento da entidade sindical.

2.3. Verificar se houve cerceamento de defesa em razão da apreciação tardia do pedido de suspensão do leilão.

2.4. Analisar se a demora no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença enseja nulidade dos atos executivos posteriores.

2.5. Avaliar os efeitos da morte do exequente no curso do processo sem suspensão imediata e habilitação tempestiva da parte sucessora.

2.6. Examinar a legitimidade da condenação por litigância de má-fé imposta à parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A ausência de reavaliação do imóvel antes da realização da hasta pública não constitui, por si só, causa de nulidade do ato expropriatório. Isso porque, a ausência de atualização do valor da avaliação somente pode acarretar a anulação da arrematação quando comprovada de forma inequívoca a ocorrência de prejuízo substancial ao executado, em especial na hipótese de alienação por preço vil. No caso concreto, a parte executada, apesar de devidamente intimada acerca da expropriação e do edital do leilão, permaneceu inerte, não apresentando qualquer elemento probatório contemporâneo que demonstrasse desproporção entre o valor de mercado do imóvel e o valor da arrematação, operando-se, assim, a preclusão quanto à matéria.

3.2. A alegação de impenhorabilidade do bem imóvel com fundamento na sua essencialidade às atividades sindicais deve ser analisada com base no art. 833, V, do Código de Processo Civil. A referida norma estabelece proteção a bens indispensáveis ao exercício da atividade profissional, mas não de forma absoluta. Com isso, é admissível a penhora e alienação judicial de bens, inclusive de imóveis afetados à atividade institucional, quando inexistentes outros meios menos gravosos de satisfação do crédito, nos termos do art. 805 do CPC. No caso em exame, a parte executada não demonstrou, de forma documental e inequívoca, que o imóvel arrematado era o único local destinado ao exercício de suas funções estatutárias. A mera alegação genérica de essencialidade não se presta à configuração da impenhorabilidade legal, mormente quando confrontada com a realidade do processo executivo e a ausência de indicação de outros bens passíveis de constrição.

3.3. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, por ausência de análise tempestiva do pedido de suspensão do leilão, observa-se que o requerimento foi apresentado na véspera da realização do certame judicial, inviabilizando a apreciação em tempo hábil. O Código de Processo Civil, em seu art. 887, §1º, exige a intimação das partes com antecedência mínima de cinco dias para a realização da hasta pública, prazo que foi devidamente observado no caso concreto, com ampla publicidade do edital e ciência expressa à parte executada. A conduta processual do agravante, portanto, revela violação ao princípio da boa-fé e não enseja nulidade do ato.

3.4. A impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada em 2016 e somente apreciada em 2024. Apesar do lapso temporal, a existência de atos processuais no curso do processo não implica nulidade automática, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto e imediato decorrente da ausência de suspensão. Isso porque, eventual vício deve ser avaliado à luz do princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), sendo necessária a comprovação de repercussão negativa sobre o contraditório ou a ampla defesa, o que não ocorreu na hipótese em exame.

3.5. Em relação ao falecimento do exequente no curso do processo, é certo que os arts. 313, I, e 689 do Código de Processo Civil estabelecem a necessidade de suspensão do feito até a devida habilitação da parte sucessora. Todavia, tal vício formal não conduz à nulidade dos atos praticados posteriormente se não houver demonstração de prejuízo concreto à parte adversa. No caso concreto, a sucessão foi processada e deferida regularmente, com ciência à parte executada, que não impugnou os atos a tempo.

3.6. Por fim, quanto à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, esta se revela adequada e proporcional à conduta da parte executada, que reiteradamente apresentou argumentos já enfrentados e rejeitados por decisões anteriores, inclusive em sede de apelação. A insistência em teses infundadas e com evidente propósito procrastinatório caracteriza comportamento atentatório à dignidade da justiça, legitimando a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC, como forma de desestimular o uso abusivo dos meios processuais e assegurar a razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento número
8074717-89.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte agravante
SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA – SINDICONTAS,
e como agravada
MAURÍCIO CARNEIRO DE OLIVEIRA,
sucedido por
LARISSA SILVA DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do relatório e voto da Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente